Tribunal: TJMT
Processo: 0041498-06.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041498-06.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FABIO ROGERIO BISPO DOS SANTOS - CPF: 715.160.041-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA CRISTINA MARIKO KITAGAKI - CPF: 274.285.831-87 (VÍTIMA), BRUNO MONTI (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo
157, caput, c/c artigo 61, inciso I, e artigo 63, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Nas razões recursais, o réu pleiteia a readequação da pena na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência específica, caracterizada pela multirreincidência, e a atenuante da confissão espontânea, bem como a adequação do incremento da pena em 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No caso de réu multirreincidente, a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, permitindo-se apenas a compensação proporcional entre ambas, conforme os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

4. Na hipótese, o aumento da pena em 1/6 foi considerado adequado e razoável, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, tendo em vista a existência de três condenações anteriores a título de reincidência.

IV. DISPOSITIVO.

6. Apelação conhecida e desprovida

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; art. 61, I, art.
65, III, “d”; art. 157.

8. Jurisprudência relevante citada:

HC n. 943.080/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fábio Rogério Bispo dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal nº 0041498-06.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, c/c artigo 61, inciso I, e artigo 63, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID. 262214257 - Pág. 4).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a readequação da pena na segunda fase, sob o argumento de que, apesar de o Magistrado ter reconhecido a atenuante da confissão, esta não foi compensada com a agravante da reincidência, razão pela qual requer a reforma da sentença (ID. 262214274 - Pág. 14).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento (ID.
262214276 - Pág. 6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 270389881 - Pág. 4).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

A defesa pleiteia, em síntese, o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, requerendo a compensação integral ou parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“(...)

A pena prevista para o roubo é de reclusão de 04 a 10 anos e multa. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0017248-16.2013.8.11.0042, por delito cometido em 10/09/2013 e com trânsito em julgado em 01/02/2016 (id. 168459587). Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena-base. Não há circunstância desfavorável a ser destacada. As consequências são as normais do tipo.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerando a fração de 1/6 para circunstância noticiada.

Na segunda fase, estão presentes: a) a agravante de múltiplas reincidências, considerando, nesse aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal n. 7062- 94.2014.811.0042, por delito cometido em 26/02/2014 e com trânsito em julgado em 22/05/2019; autos n. 10715-70.2015.811.0042, por delito cometido em 06/05/2015, com trânsito em julgado em 02/09/2016 e autos n. 19415-98.2016.811.0042, por delito cometido em 12/07/2016, com trânsito em julgado em 13/03/2017; b) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal). Havendo, portanto, três condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu multirreincidente, impõe-se a prevalência da circunstância preponderante.

Assim, exaspero a pena-base em 1/6, alcançando a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. (...)”

(ID. m. 262214257 - Pág. 4.

Com efeito, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No caso em questão, verifica-se que o apelante não é apenas reincidente, mas multirreincidente, possuindo três condenações transitadas em julgado anteriores, razão pela qual, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão era inviável.

Nessa seara, a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta do réu, justificando um tratamento diferenciado em relação aos demais reincidentes, especialmente diante da quantidade de crimes anteriores cometidos.

Dessa forma, ao contrário do alegado, o aumento da pena na segunda fase, fixado em 1/6, mostra-se adequado e razoável, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, considerando a existência de três condenações anteriores a título de reincidência.

Registro, ainda, que, em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça
tem fixado frações superiores
para o aumento em caso de três condenações anteriores.

Neste sentido:

“(...)5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admissível e deve ser aplicada de forma proporcional, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, especialmente quando o réu é multirreincidente.
No caso em questão, o aumento da pena em 1/4 foi considerado adequado e razoável, conforme parâmetros jurisprudenciais, haja vista a existência de três condenações anteriores a título da reincidência.
(...)”

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 943.080/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024).

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025